Tribunal: TJDFT
Processo: 0745313-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR MÉDIO DAS FATURAS. SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE HIDRÔMETRO. ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE COBRANÇA ABUSIVA. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no art. 542, inc. I, do CPC, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título, nos termos do art. 545, caput e §§ do CPC.
2. Admitido nos autos que a pretensão está restrita à parcela incontroversa, no atual contexto em que prevalece o Tema 967/STJ dos recursos repetitivos, resta que, no particular à mora do devedor, não há probabilidade do direito para o deferimento da tutela provisória.
3. Não fosse a vedação à concessão da tutela de urgência cujos efeitos possam ser irreversíveis, o caso não dispensa melhores esclarecimentos, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, não havendo falar em determinação liminar de substituição de hidrômetro, tampouco de abstenção da CAESB em interromper o fornecimento de água ou de suspensão genérica da exigibilidade de eventuais cobranças abusivas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.